Tribunal: TJMT
Processo: 1001789-28.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001789-28.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELINA BORGES DA SILVA CORREIA - CPF: 171.826.971-49 (RECORRENTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Recorrente que sustenta a inexistência de relação jurídica com a parte recorrida que sustente a cobrança lançada em seu desfavor.

À vista da distribuição do ônus da prova, competia à parte recorrida comprovar a legitimidade da cobrança realizada via desconto em benefício previdenciário da parte recorrente.

Recorrida que se desvencilhou do ônus da prova a ela dirigida na medida em que realiza a juntada de documentação suficiente a comprovar tanto a relação jurídica quanto do débito.

Ausência de ato ilícito.

Inexistência de dever de reparação quer por dano material, quer por dano moral.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da autora, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95).

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto não entabulou contrato de empréstimos nos últimos anos com a instituição bancária recorrida, bem assim não solicitou cartão de crédito.

Pede, à vista de tal fundamentação, o julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na inicial para condenar a recorrida ao pagamento de reparação por danos morais e danos materiais em valor igual ao dobro do que lhe fora descontado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023